Tribunal: TJBA
Processo: 8052421-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052421-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA AGRAVADOS: JOAO ALBERTO CARDOSO RABELO e ANA ESTER SEIXAS ALVES RABELO Advogado(s): DANILO ALVES DE OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAMENTO HOSPITALAR. PRAZO DE CARÊNCIA. DOENÇA PSIQUIÁTRICA GRAVE (ESQUIZOFRENIA). CRISE. RISCO IMEDIATO À INTEGRIDADE FÍSICA. EMERGÊNCIA CONFIGURADA. ART. 35-C, I DA LEI 9.656/98. SÚMULA 597, DO STJ. HOSPITAL QUE INTEGRA A REDE CREDENCIADA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00, LIMITADA A R$ 50.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. 24H. INTERSTÍCIO EQUÂNIME AO QUADRO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8052421-39.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Salvador, data e hora do sistema.